Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. DESPROVIDO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no decisum recorrido.
3. Não prosperam as alegações do embargante, se os fundamentos que conduziram à conclusão alcançada foram apresentados de forma clara e coerente. Consignou-se que a legitimidade decorre, no caso vertente, das disposições constantes no Decreto n. 20.264/1999 e no Decreto n. 16.990/95, que tratam do vínculo ora questionado.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.